Tribunal: TJDFT
Processo: 0712835-59.2018.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA CORRENTE E CONTA POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA AGÊNCIA. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. CONTAS SEM MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA POR MAIS DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. PREVISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECUSA NA ABERTURA DE CONTA SALÁRIO EM AGÊNCIA DESTINADA A ATENDIMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÃO CARACTERIZADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Havendo autorização contratual para fins de modificação da agência à qual se encontrava vinculada a conta corrente e a conta poupança, não há como ser imposta ao banco réu a obrigação de reativar tais contas na agência originária, sobretudo quando evidenciado que esta passou a atender exclusivamente a pessoas jurídicas.
2. Emergindo do acervo probatório constante dos autos a constatação de que a conta corrente e a conta poupança mantidas pelo autor permaneceram sem movimentação financeira por mais de 180 (cento e oitenta) dias, mostra-se cabível o encerramento, não se fazendo necessária o envio de correspondência ao cliente, bastando a comunicação pro meios eletrônicos.
3. Não há ilegalidade na recusa de abertura de conta salário em agência cujo perfil é destinado a atendimento de pessoas jurídicas.
4. Mostra-se inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos materiais e morais, quando constatada a inexistência de ilicitude na conduta atribuída ao banco réu.
5. Recurso de Apelação conhecido e provido.